Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO.

I – Diante da regularidade do procedimento judicial adotado pela credora fiduciária para a satisfação do seu crédito e da preclusão das r. decisões relativas à penhora e à avaliação do imóvel de propriedade da executada, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto ao deferimento do pedido de adjudicação do bem, art. 876 do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.